Tribunal: TJDFT
Processo: 0737473-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737473-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE JESUS LIMA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SÔNIA DE JESUS LIMA contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0708774-20.2021.8.07.0018), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, proferida nos seguintes termos: O autor requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar a entrega da documentação para fins de contratação ao cargo já adquirido por direito, e sua admissão à próxima turma para treinamento, garantindo-lhe o imediato exercício do direito vindicado com a integralidade da sua posse, garantindo sua apresentação no local de lotação do cargo de Agente de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde do DF. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. Faz-se necessário o estabelecimento do contraditório para averiguar a suposta ausência de convocação da parte autora. Por outro lado, o edital de regência do certame prevê expressamente no item 12.1: “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais, retificações, convocações e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado, no site do IBFC - www.ibfc.org.br e no Diário Oficial do Distrito Federal”. Há que se ponderar, por fim, que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação, conforme entendimento exarado no julgado transcrito, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA AUTORA. DOCUMENTOS PRE-EXISTENTES JUNTADOS DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. 2. A boa-fé no recebimento de valores pagos indevidamente impede que a Administração Pública proceda ao desconto dos valores pretéritos conferidos ao servidor, vez que seu salário tem caráter alimentar. 3. A alegação de falta de boa-fé da autora em razão de conhecimento de redução do seu ATS, somente foi alegado pela ré depois da contestação, com juntada de documentos pré-existentes, e à véspera da sentença, que sequer analisou tal documentação. A autora somente tomou conhecimento da juntada destes documentos depois de prolatada a sentença. 4. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma artigo 397 do Código de Processo Civil, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença ou indisponíveis ao autor e réu, respectivamente, quando proposta ou contestada a ação. Assim, a alegação de má-fé e a juntada dos documentos são extemporâneos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.” (Acórdão n.778141, 20130111749138ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/04/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014. Pág.: 237) Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2021 15:08:13. JEANNE NASCIMENTO CUNHA GUEDES Juíza de Direito Substituta A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) participou e foi aprovada no processo seletivo simplificado, para integrar temporariamente o quadro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do Edital n° 55, de 30 de agosto de 2021, no qual o Secretário de Estado de Saúde tornou pública a abertura do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde – ACS e Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – AVAS; (ii) foi devidamente aprovada após rigorosa análise curricular e experiência profissional, conforme o disposto no Item 8 do Edital; (iii) em 21 de outubro de 2021, houve a convocação dos aprovados no Diário Oficial do Distrito Federal no 198, para apresentação e entrega dos documentos necessários, e consequente assinatura de contrato/termo de posse; (iv) não teria sido notificada por “e-mail” conforme preconiza o item 11.1 do edital que rege o concurso; (v) em 02.11.2021, resolveu entrar nos sites da Secretaria de Saúde para acompanhar as notícias do referido concurso, tendo sido surpreendida com a notícia de que a convocação para a apresentação dos documentos para admissão teria sido feita por edital, Edital no 69, de 20 de outubro de 2021, e que o prazo para a apresentação dos aludidos documentos teria sido nos dias 26 e 27 de outubro; (vi) requereu novo prazo para apresentação de documentos, o que foi negado pela banca organizadora; (vii) não é razoável a comunicação de candidatos apenas via Diário Oficial, ou pelos sites, uma vez que é permitido ao órgão público responsável pelo concurso fazer a convocação pessoal dos aprovados por meio de carta com aviso de recebimento ou por telegrama. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência consistente na entrega da documentação para fins de contratação ao cargo já adquirido por direito, e sua admissão à próxima turma para treinamento, garantindo-lhe o imediato exercício do direito vindicado com a integralidade da sua posse, garantindo sua apresentação no local de lotação do cargo de Agente de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, art. 1019, I). De plano, verifica-se que o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela implicaria esgotamento do objeto da ação (medida satisfativa), notadamente porque se determinaria a posse da agravada no cargo de Agente de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Além disso, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, de sorte que urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. A um, o edital de regência do certame prevê expressamente no item 12.1: “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais, retificações, convocações e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado, no site do IBFC - www.ibfc.org.br e no Diário Oficial do Distrito Federal”. A dois, a legislação de regência, a qual estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não prevê qualquer obrigatoriedade de expedição de telegrama ou comunicação pessoal para nomeação do candidato (Lei Distrital 4.949/2012). Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, caput), oportunidade em que se poderia concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo (negativa à apresentação de documentos de forma extemporânea, devido ao não comparecimento da candidata no prazo estipulado em específica convocação) e dos seus desdobramentos (critérios adotados, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da publicidade). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito